Tribunal: TJSP
Processo: 0061048-50.2012.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
ACIDENTÁRIA - PROBLEMA PSICOLÓGICO - AVALIAÇÃO DA INCAPACIDADE E DO LIAME OCUPACIONAL - RENOVAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA.
"Sem embargo da conclusão exarada pelo laudo médico produzido e do desfecho dado à demanda em Primeiro Grau, tem-se por necessária na espécie a renovação da prova médica para reavaliação da moléstia reclamada".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000128325
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0061048-50.2012.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
REGINALDO ALVES DE SÁ ANGELIM, é apelado INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Converteram o julgamento em diligência. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0061048-50.2012.8.26.0224
Voto no 35.829
Apelação Cível no 0061048-50.2012.8.26.0224 - Voto no 35.829
Fls. 2
Comarca: GUARULHOS - 10a VARA CÍVEL
(Proc. 0061048-50.2012.8.26.0224)
Apelante: REGINALDO ALVES DE SÁ ANGELIM
Apelado: INSS
ACIDENTÁRIA -
PROBLEMA PSICOLÓGICO -
AVALIAÇÃO DA INCAPACIDADE E DO LIAME
OCUPACIONAL - RENOVAÇÃO DA PERÍCIA
MÉDICA.
“Sem embargo da conclusão exarada pelo laudo médico
produzido e do desfecho dado à demanda em Primeiro
Grau, tem-se por necessária na espécie a renovação da
prova médica para reavaliação da moléstia reclamada”.
Julgamento convertido em diligência.
Reginaldo Alves de Sá Angelim move a presente ação em
face do INSS objetivando, em síntese, a concessão de benefício
acidentário (manutenção de auxílio-doença até total recuperação ou
concessão de aposentadoria por invalidez) sob o argumento de que teve
reduzida a sua capacidade de trabalho em decorrência de sequelas
resultantes de acidente típico que o vitimou em 15.05.2008 quando, no
exercício de suas funções para a empregadora que menciona, lesionou o
membro inferior direito, acarretando-lhe, ademais, quadro depressivo.
Postula a concessão de aposentadoria por invalidez.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0061048-50.2012.8.26.0224
Voto no 35.829
Apelação Cível no 0061048-50.2012.8.26.0224 - Voto no 35.829
Fls. 3
O laudo médico-pericial veio aos autos (fls. 162/166).
Proferida sentença que deliberou pela procedência em parte
do pedido para a concessão de auxílio-acidente, adveio Acórdão que a
anulou ante a não apreciação da causa de pedir na sua integralidade (fls.
205/207 e 246/249).
Realizou-se nova perícia médica (laudo nas fls. 327/338).
Veio aos autos informação previdenciária dando conta de
que o autor já recebe auxílio-acidente desde de janeiro de 2019 (fl.
353).
Sobreveio nova sentença que julgou improcedente o pedido
em relação ao pedido de concessão de aposentadoria por invalidez e
julgou extinto o feito, sem análise do mérito, em relação ao pedido de
auxílio-doença acidentário. Isentou o autor dos ônus da sucumbência
(fls. 366/369).
Inconformado, apela o autor pugnando pela reforma da r.
sentença. Insiste, em resumo, no argumento de que está incapacitado de
forma total e temporária em decorrência do problema psiquiátrico, de
modo que faz jus à concessão de auxílio-doença e, após, aposentadoria
por invalidez (fls. 374/385).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0061048-50.2012.8.26.0224
Voto no 35.829
Apelação Cível no 0061048-50.2012.8.26.0224 - Voto no 35.829
Fls. 4
O INSS apresentou resposta (fl. 390).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Sem embargo do desfecho dado à demanda em Primeiro
Grau, reputo conveniente por ora a conversão do julgamento em
diligência para realização de perícia médica para reavaliação do quadro
reclamado pelo autor.
Caberá ao médico de confiança deste Juízo, com atenta
análise de todo o histórico médico-ocupacional constante dos autos e da
conclusão exarada pelo Perito nomeado em Primeira Instância (fls.
327/338), se posicionar com clareza, valendo-se de elementos
fidedignos e de todos os exames pertinentes que se fizerem necessários,
se efetivamente está o autor acometido de problema psicológico, se foi
ele desencadeado e/ou agravado pelo acidente típico reclamado e se há
na espécie prejuízo funcional decorrente a merecer o benefício
acidentário postulado, esclarecendo, ainda, se a incapacidade, se
constatada, é permanente ou temporária, total ou parcial, ou se implica
demanda de maior esforço para o desempenho da atividade habitual
que exercia à época do desencadeamento da doença.
A perícia médica deverá ser aqui realizada pelo Dr.
Júlio César Fontana Rosa, médico da Divisão de Perícias
Acidentárias da Capital/SP, devendo o Cartório providenciar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0061048-50.2012.8.26.0224
Voto no 35.829
Apelação Cível no 0061048-50.2012.8.26.0224 - Voto no 35.829
Fls. 5
designação de data para tanto e respectiva intimação do autor,
através de sua Advogada pela imprensa, para comparecimento.
Consideradas a especialidade técnica, a escassez de
Médicos habilitados e a relevância da perícia como prova indispensável
no caso concreto para o deslinde seguro do mérito da demanda,
seguindo o entendimento aqui perfilhado com base no artigo 2o, § 4o, da
Resolução no 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, arbitro desde
logo os honorários do Perito em R$900,00 (novecentos reais),
cabendo ao INSS (mediante intimação pessoal, via mandado, do seu
Procurador-Chefe) efetuar o depósito no prazo de 30 dias.
Com a chegada do laudo, liberem-se os honorários a
favor do Perito Judicial e intimem-se as partes para manifestação,
retornando, oportunamente, os autos para prosseguimento do
julgamento.
Ante o exposto, pelo meu voto, converto o julgamento
em diligência para renovação da perícia médica nos termos supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator